Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. INTERESSE DE AGIR. ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 1.026/2023. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial de execução fiscal contra o espólio de João Miguel Labres, por ausência de interesse de agir. A decisão de origem exigia a emenda da inicial, comprovando a força patrimonial da herança para a satisfação do débito, além da apresentação de documentos indispensáveis relativos ao óbito e inventário, conforme o art. 321 do CPC. O Distrito Federal não atendeu plenamente às exigências, o que levou à extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada nos arts. 485, I, e 321 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração; e (ii) determinar se a ausência de atendimento às exigências do juízo inicial justifica a extinção do processo por falta de interesse de agir.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Embargos de declaração limitam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.4. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador não aprecia ponto relevante suscitado pelas partes ou examinável de ofício, o que não se aplica ao caso.5. Contradição passível de embargos refere-se a contradição intrínseca no acórdão, entre suas premissas e conclusões, e não entre a decisão e elementos externos. O embargante não demonstrou contradição no acórdão.6. O art. 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023 é autoaplicável, exigindo demonstração de que a herança possui força suficiente para atender ao crédito executado.7. A ausência de documentos essenciais e o descumprimento da ordem de emenda da inicial fundamentam o indeferimento, conforme art. 321 do CPC.8. Prequestionamento ficto é cumprido conforme o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os pontos questionados, ainda que os embargos sejam rejeitados.IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, 321, 485, I, 1.022, 1.025; Lei Complementar Distrital no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439138, 0701150-23.2021.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias; Acórdão 1431499, 0700866-15.2021.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira; Acórdão 1387104, 0710187-11.2020.8.07.0016, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.

(td)